Tribunal: TJBA
Processo: 8007112-26.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007112-26.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: MARIA DO AMPARO GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR APOSENTADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Valença/BA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Maria do Amparo Gomes de Jesus, ex-servidora municipal aposentada em 2023 após 25 anos de serviço (1996-2023). A sentença condenou o município ao pagamento de indenização referente a 05 (cinco) licenças-prêmio não gozadas, com base na última remuneração da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação das diferentes legislações municipais (Lei 535/61 e Lei Complementar 005/2015) altera o
quantum
indenizatório devido; e (ii) saber se é necessário requerimento administrativo prévio para a conversão da licença-prêmio em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação sucessiva das legislações municipais não altera o montante indenizatório. Sob a Lei 535/61, a servidora completou dois decênios (1996-2006 e 2006-2016), fazendo jus a 12 meses de licença-prêmio. Sob a Lei Complementar 005/2015, completou um quinquênio (2016-2021), totalizando mais 3 meses, perfazendo os mesmos 15 meses determinados na sentença.

4.
A indenização por licença-prêmio não usufruída é sempre devida independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema 1.086 reconhecendo tal direito ao servidor inativo, aplicável aos municípios.

5.
A base de cálculo adequada para a indenização é a última remuneração do servidor, conforme estabelecido na sentença e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para os patamares máximos do art. 85, §3º, I a V, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado independe de requerimento administrativo prévio, sendo devida sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2.
A base de cálculo da indenização por licença-prêmio deve ter como parâmetro a última remuneração do servidor antes da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, 487, I; Lei Municipal 535/61, art. 134; Lei Complementar Municipal 005/2015, art. 93.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.086; STJ, AgInt no AREsp 1.671.398/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.03.2021; STJ, REsp 1.622.539/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.11.2019; Súmula nº 136/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007112-26.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE VALENCA
e como apelada
MARIA DO AMPARO GOMES DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.